Tribunal: STF
Processo: ARE 1422491
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Embargos de Divergência opostos por PABLO OCTÁVIO JUNIOR DA SILVA em face de acórdão proferido pela Primeira Turma desta SUPREMA CORTE o qual não conheceu o Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento ao Agravo em Recurso Extraordinário ao fundamento de que não pode ser conhecido o Agravo Regimental (Interno) quando não impugna especificamente a decisão monocrática proferida pelo Relator, inteligência do art. 317, § 1º, do RISTF (Doc. 118).



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 122), foram rejeitados (Doc. 126).



    Nos Embargos de Divergência, a parte embargante alega, em síntese, que (Doc. 130):



    “Analisando-se a respeitável decisão ora vergastada, insta mencionar que fora rechaçada a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que em matéria de responsabilidade penal, não se registra, no modelo constitucional brasileiro, qualquer possibilidade de o Judiciário, por simples presunção ou com fundamento em meras suspeitas, reconhecer a culpa do réu. 



    Os princípios democráticos que informam o sistema jurídico nacional repelem qualquer ato estatal que transgrida o dogma de que não haverá culpa penal por presunção nem responsabilidade criminal por mera suspeita, consoante o venerável aresto exposto abaixo.



    [...] 



    Apontada a inconstitucionalidade da condenação ancorada unicamente nas versões dos agentes públicos – desprovidas de provas externas, que não encontra amparo em outros elementos coligidos ao arcabouço processual, notadamente em relatos testemunhais e provas periciais, tem-se efetivamente caracterizada a responsabilização criminal com fundamento em meras suspeitas – medida intolerável segundo o magistério jurisprudencial dessa Suprema Corte.



    Urge ressaltar que a jurisprudência desse Pretório Excelso não impede a concessão da ordem de ofício, ainda que pleiteada em sede de Embargos de Divergência, nos casos em que é cristalina a ilegalidade da condenação fustigada.



    [...]



    De mais a mais, NÃO HÁ COMO FECHAR OS OLHOS PARA O FATO DE QUE AS VÍTIMAS NÃO RECONHECERAM O EMBARGANTE, ALIADO A ISSO, O INDIGITADO NÃO FOI SURPREENDIDO NA POSSE DA RES FURTIVA. 



    FRISE-SE, OS ADOLESCENTES INFRATORES QUE CONFESSARAM A PRÁTICA DO ATO INFRACIONAL ANÁLOGO À ILÍCITO PENAL, APONTARAM A EXISTÊNCIA DE UM OUTRO CIDADÃO NA CENA DO CRIME QUE NÃO ERA A PESSOA DO INDIGITADO EMBARGANTE.



    Estribado na jurisprudência desse Pretório Excelso, data venia, nota-se que a decisão ora embargada encontra-se divergente da jurisprudência consolidada dessa Suprema Corte, razão pela qual, é crível a interposição dessa petição recursal denominada Embargos de Divergência, com o escopo de sanar o ponto de divergência aventado alhures”.



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, o acórdão recorrido não conheceu do Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento ao Agravo em Recurso Extraordinário ao fundamento de que não houve impugnação específica dos fundamentos da decisão proferida pelo Tribunal de origem que inadmitiu o Recurso Extraordinário. 



    Não houve, portanto, análise do mérito da controvérsia jurídica.



    Nesse contexto, é importante ressaltar que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou serem incabíveis Embargos de Divergência em face de acórdão que não examina o mérito da causa, buscando a discussão de critérios de admissibilidade do Recurso Extraordinário ou do Agravo, nos termos do art. 330 do RISTF. Entendimento contrário transformaria o presente recurso em instrumento de mero reexame do julgado anterior, desconsiderando seu caráter uniformizador da jurisprudência sobre a matéria de mérito.



    Nessa mesma linha: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REQUISITO PROCESSUAL AUSENTE. NÃO-CABIMENTO. 



    1. Incabíveis os embargos de divergência contra acórdão proferido em julgamento de agravo regimental em recurso extraordinário, que teve o seguimento negado por ausência de requisitos processuais, sem avançar no mérito da questão.



    2. Agravo regimental desprovido.” (RE 1.284.120 ED-AgR-ED-EDv-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe de 1º/6/2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE ENTRE OS CASOS CONFRONTADOS. COTEJO ANÁLITICO NÃO DEMONSTRADO. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE NÃO EXAMINOU O MÉRITO DA QUESTÃO RECURSAL. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A ausência de similitude entre os casos confrontados é obstáculo suficiente para que os embargos de divergência não sejam admitidos. Precedentes.



    2. Não foi demonstrada a divergência jurisprudencial na forma preconizada pelo art. 331 do RISTF, pois não se procedeu ao cotejo analítico com os acórdãos apontados como divergentes, com a necessária menção às "circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados".



    3. A jurisprudência desta CORTE assentou serem incabíveis embargos de divergência em face de acórdão que não examina o mérito da causa, buscando a discussão de critérios de admissibilidade do recurso extraordinário ou do agravo, nos termos do art. 330 do RISTF. Entendimento contrário transformaria o presente recurso em instrumento de mero reexame do julgado anterior, desconsiderando seu caráter uniformizador da jurisprudência sobre a matéria de mérito.



    4 Agravo Regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.249.060 AgR-EDv-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 18/5/2020)



    Além disso, o embargante não procedeu ao indispensável cotejo analítico entre o acórdão recorrido e o precedente desta CORTE apontado como paradigma, limitando-se a dizer que a responsabilização criminal fundamentou-se em meras suspeitas.



    Os embargos de divergência não são instrumento de mero reexame da decisão anterior, sendo irrecusável o cotejo analítico e a total correspondência entre os julgados colocados em confronto. 



    Nesse sentido: AI 720.117 AgR-ED-EDv-AgR-segundo, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 5/4/2016; ARE 746.729 AgRED-EDv-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 28/10/2015; RE 350.120 AgR-EDv-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe de 27/10/2015; e ARE 859.893 AgR-EDv-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 26/10/2015, este último assim ementado: 



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS JULGADOS CONFRONTADOS. INSUFICIÊNCIA DA ARGUMENTAÇÃO RECURSAL PARA ELIDIR FUNDAMENTO APTO, POR SI SÓ, A MANTER O JULGADO EMBARGADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”



    Diante do exposto, com base nos arts. 21, § 1º; 332; e 335, § 1º do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NÃO ADMITO OS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. 



    Publique-se. 



    Brasília, 2 de junho de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente